Tribunal: TJES
Processo: 0029172-91.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029172-91.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL SANT ANNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029172-91.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL SANT ANNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029172-91.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL SANT ANNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 27 de março de 2014, o apelante, mediante meio ardil, obteve vantagem ilícita consistente em um aparelho celular avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Para tanto, se passou por policial civil, induzindo a vítima a entregar seu aparelho celular a terceira pessoa, sob o pretexto de que ela receberia um modelo iphone 4, em troca, anteriormente anunciado pelo apelante através do site de classificados “OLX”.

Contudo, o apelante não entregou o aparelho permutado à vítima, afirmando que não poderia encontrá-la pois estaria trabalhando em regime de plantão.

Somente após a prisão em flagrante do apelante, em virtude de outros golpes por ele praticados, a ofendida percebeu que havia sido vítima de estelionato, tendo imediatamente acionado a justiça.

Em razão dos fatos narrados na denúncia e após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no
artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta a ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, ao argumento de que o reconhecimento do acusado encontra-se eivado de nulidade.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a vítima, ao depor em juízo, descreveu, inicialmente, as características do apelante e, em seguida, o reconheceu como autor do crime.

Afirmou, também, que o reconheceu por meio de reportagem jornalística, na qual foi informado que o apelante teria sido preso por aplicar outros golpes em diversas vítimas, e que não possui qualquer dúvida acerca da autoria delitiva.

Portanto, percebe-se que não há que se falar em ausência de provas, eis que o reconhecimento fotográfico, perante a autoridade policial, não foi o único meio de prova utilizado para atestar a prática delituosa, sobretudo porque posteriormente foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, não verifico qualquer nulidade absoluta capaz de ensejar a absolvição do apelante, mormente porque a defesa não logrouêxito em comprovar qualquer prejuízo ao contraditório, ou à ampla defesa, que não se presume apenas pela condenação do réu, na medida em que deve ser observado o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelas Cortes Superiores (STJ. AgRg no HC n. 686.526/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Superada essa questão, a defesa ainda almeja a reforma da pena-base, contudo, entendo que o Magistrado, de maneira fundamentada, majorou a pena primária em 06 (seis) meses, tendo em vista que o apelante se passou por policial civil para ludibriar a vítima, e assegurar a execução do estelionato.

Dessa forma, tendo em vista que o preceito secundário do artigo 171 do Código Penal prevê um intervalo de 05 anos entre a pena mínima e a máxima, não verifico ilegalidade na dosimetria realizada.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.